Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO. TAXA ADMINISTRATIVA. MULTA. PREVISÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e julgou procedente o pedido inicial, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$8.200,00 (oito mil e duzentos reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso; (ii) saber existe prova escrita da dívida apta a embasar a constituição do título executivo judicial; e (iii) saber se é cabível a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do lance homologado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o apelante se limitou a requerer o recebimento da apelação no duplo efeito, sem demonstrar a probabilidade de provimento do apelo nem a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado é medida que se impõe.
4. Diante dos elementos constantes nos autos – termo de arrematação, certidão de fé pública emitida pelo leiloeiro e edital do leilão –, é possível firmar juízo de certeza da existência da dívida, mediante prova escrita apresentada na petição inicial contra a qual o devedor não foi capaz de opor defesa apta a impedir, modificar ou extinguir o direito de crédito afirmado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. Não há desproporção no valor da multa fixada no edital do leilão pelo não pagamento do lance homologado. O próprio Código de Processo Civil arbitra multa em valor igual para a hipótese de arrependimento do arrematante no caso previsto no § 2o do art. 896 do diploma legal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.